Tribunal: TJES
Processo: 5005163-04.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005163-04.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELIZABETH DA SILVA CYPRIANO
INTERESSADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Primeiramente, concedo a parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA ELIZABETH DA SILVA CYPRIANO
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos da exordial;
b)
que houve vício de consentimento, eis que não tinha conhecimento que estava contratando cartão de crédito;
c)
que

contratou, de fato, empréstimo consignado;
d)
que nunca utilizou o cartão de crédito;
e
)
que as taxas de juros e demais encargos do contrato são exorbitantes gerando um débito impagável;
f)
que devem ser aplicados os encargos de empréstimo consignado.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a recorrente contratou empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado com a instituição financeira recorrida.

No caso em apreço restou comprovado nos autos que o débito da recorrente perante a recorrida originou-se de um contrato de cartão de crédito consignado, o qual, a recorrente, admite ter contratado, entretanto, afirma, que foi ludibriada quanto a sua finalidade, eis que pensou contratar mero contrato de empréstimo consignado.

Ocorre que o contrato de cartão de crédito consignado difere daquele de empréstimo padrão, sendo que naquele inexiste previsão de quando as cobranças mensais cessarão, sendo está uma das reclamações da recorrente ao passo que afirma que tornou-se uma dívida vitalícia, pois mensalmente é descontado apenas o valor mínimo da fatura, incidindo, mensalmente, os encargos do crédito rotativo.

A título de explicação, o cartão de crédito consignado funciona como o cartão de crédito comum, que pode ser usado para fazer compras no comércio, saques ou pagar serviços. A diferença é que, do mesmo modo que o empréstimo consignado, a fatura é descontada diretamente da remuneração de quem contrata o produto.

Tal fato é o que vem ocorrendo no caso dos autos, eis que desde o início da avença a parte recorrente vem descontando o valor mínimo da fatura no benefício previdenciário da recorrente para abater parte do valor do saque disponibilizado via cartão de crédito consignado, havendo, no contrato entabulado entre as partes, previsão expressa que em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura mensal, incidirá sobre o saldo residual os encargos do crédito rotativo, os quais são especificados nas faturas mensais.

Pois bem.

Primeiramente, calha aqui esclarecer que, em que pese se trate de relação estabelecida com instituição financeira, no caso em apreço são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, por existir relação de consumo, já que a recorrida presta serviços e fornece produtos aos seus clientes, dentre os quais a recorrente. Neste sentido, inclusive, é o teor da súmula 297 do C. STJ
[1]
.

No caso em comento, a recorrente alega que não contratou os serviços de cartão de crédito consignado, aduzindo que no momento da contratação dos empréstimos pretendia efetuar avença de empréstimo consignado convencional, conforme restou, segundo alega, acordado com a parte recorrida por meio telefônico.

O caso sob tablado, consoante acima explicitado, possui natureza consumerista, assim, diante da vulnerabilidade de uma das partes se exclui a premissa de igualdade entre as partes, sendo a inegável a vulnerabilidade da recorrente em face da recorrida; fazendo, assim, incidir os efeitos da relativização do princípio do pacta sunt servanda.

Com efeito, mormente quando considerada a condição da parte autora – titular de benefício previdenciário, acostumada à celebração de empréstimos consignados, o instrumento do contrato de adesão objeto dos autos não deixa claro, para além das previsões formais, destituídos de pretensão de serem devidamente compreendidas pelos destinatários a distinção existente entre as duas modalidades contratuais - empréstimo consignado e cartão de crédito consignado -, estabelecendo dúvida razoável acerca do regime jurídico a ser adotado.

Ademais, há que se destacar no instrumento contratual não há disciplina clara acerca do pagamento do valor remanescente, sendo que há garantia, referente ao pagamento mínimo da fatura, de forma semelhante ao empréstimo consignado, implicando renegociação automática do valor remanescente com os juros inerentes ao cartão de crédito, revela dubiedade contratual excessivamente desvantajosa à parte aderente.

Demais disso, a considerar a narrativa da petição inicial, bem como os documentos juntados aos autos em confronto com as alegações e omissão na apresentação de faturas pela própria parte instituição financeira recorrida, infere-se que os débitos contraídos pela parte recorrente decorrem da celebração de empréstimos por intermédio do cartão de crédito, tal qual estivesse contratando um empréstimo consignado, e não propriamente da utilização do cartão de crédito como meio de realização de compras frente à rede de fornecedores credenciados, pelo menos não produziu a parte ré prova neste sentido, ao reverso, eis que os documentos acostados aos autos evidenciam que a recorrente nunca utilizou o cartão para compras.

Nada obstante, no tocante ao dever de informação no âmbito dos contratos envolvendo a concessão de crédito dispõe o CDC:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Desta forma, para que se desincumba do dever legal de informar, não basta para o fornecedor que as informações consideradas relevantes sobre o produto ou serviço sejam transmitidas ao consumidor, faz-se, ainda, necessário que informação seja transmitida de modo adequado, eficiente, ou seja, de modo que seja percebida ou ao menos perceptível ao consumidor.

Nesta toada, considerando os fatos apresentados no presente caso, tenho que houve falha no dever de informação pela instituição financeira recorrida, fazendo que a recorrente contratasse cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo consignado, sendo que este último era de fato o desejo de contratação da recorrente enquanto aquele é o meio mais oneroso para ela obter crédito, fazendo, assim, incidir o disposto no art. 51, inciso IV c/c §3º e inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque, no âmbito do próprio conteúdo do contrato celebrado a consignação por cartão de crédito implica em desvantagem exagerada do consumidor, ora recorrente, quando considerado o contrato de consignação em pagamento, ao qual, por força da inadequação da informação prestada, se afigura factível a legítima expectativa do consumidor aderente em estar submetido, razão pela qual tenho que a sentença deve ser reformada.

Assim, é de se reconhecer a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, e transformar o acordo entre as partes em contrato de crédito consignado convencional, eis que, de fato, este foi o serviço contratado pela recorrente.

No que se refere à taxa mensal de juros remuneratórios, entendo que deve ser aplicada a taxa prevista para o empréstimo consignado convencional da época da contratação pela instituição financeira recorrida, qual seja, 27,16% a.a., consoante se infere da consulta realizada ao sistema do Banco Central, em anexo; devendo a parte recorrida recalcular o valor realmente devido pela parte recorrente considerando a referida taxa de juros e, havendo valores pagos a maior, deverão ser atualizados pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, desde o desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, devendo ser restituídos.

Não há que se falar em restituição em dobro dos referidos valores, considerando que para tanto, pressupõe-se a má fé do réu, o que não restou comprovado no presente caso, bem como que as cobranças foram embasadas por instrumento contratual.

No que tange aos danos morais requeridos pela recorrente, é importante ressaltar que para se configurar a indenização, demonstra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em comento, tenho que evidenciado o ato ilícito perpetrado pela parte recorrida, visto que fez a recorrente contratar modalidade de serviço diversa da pretendida e a qual lhe traria maior ônus em razão da incidência de juros rotativo.

O dano também se faz presente em razão da recorrente estar há quase três anos mensalmente efetuando pagamentos em favor da recorrida sem lograr qualquer êxito na redução do seu saldo devedor, o qual só aumenta, em razão da recorrente não ter lhe prestado as informações necessárias ao negócio jurídico celebrado.

Por fim, resta também indubitável o nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela parte recorrida e o dano sofrido pela recorrente, ensejando, assim, os danos morais pleiteados.

Considerando a situação versada nos autos, bem como ponderando-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o valor da indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU
-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:
a)
reconhecer
a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, e transformar o acordo entre as partes em contrato de crédito consignado convencional
, devendo a parte recorrida recalcular o contrato com a taxa de juros prevista para tal modalidade quando da contratação, qual seja,
27,16% a.a.
;
b)
condenar a parte recorrida a indenizar os danos morais a parte recorrente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Custas e honorários advocatícios inexistentes.

É como voto.

[1]

Súmula
297
- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004 p. 149)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CRÉDITO LIBERADO PARA COMPRAS OU SAQUES. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. REALIZAÇÃO DE DESCONTOS MÍNIMOS ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. CONSUMIDOR LEVADO A ERRO, EIS QUE ACREDITOU QUE SE TRATAVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA APLICAR OS ENCARGOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.